Tribunal: STF
Processo: RE 1515961
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Desaprovação de prestação de contas. Irregularidade formal. Comprovação da realização dos eventos e da aplicação dos recursos. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.



    1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.